Tribunal: TJDFT
Processo: 0742602-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA PACIENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se no deferimento da tutela de urgência (pelo e. Juízo de origem) consistente na manutenção da autora/agravada em instituição de longa permanência para idosos, em cumprimento à prescrição médica.
II. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (Lei 10.741/2003, artigo 37, § 1o).
III. Prevalência do entendimento fixado na Súmula 90 do Superior Tribunal de Justiça, a par do rol exemplificativo dos tratamentos médicos constantes na Lei no 9.656/1998 e da extrema necessidade tratamento a ser prestado à parte agravada (idosa).
IV. Evidenciadas a ausência de condições estruturais da residência da agravada, a necessidade do atendimento domiciliar indicada pelo médico assistente, a solicitação da família e a não demonstração da concreta afetação do equilíbrio contratual, é de ser mantida a decisão impugnada (ora revista).
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.